Tribunal: TJBA
Processo: 8045613-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045613-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: EDSON DA SILVA BARRETO Advogado(s):MARIELE DE JESUS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro do SCR/SISBACEN, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é cabível a exclusão do registro do agravado no SCR/SISBACEN quando a dívida se encontra judicialmente contestada; (ii) se a instituição financeira possui responsabilidade pela exclusão do apontamento; (iii) se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. Havendo dúvida quanto à existência ou validade da dívida, não se justifica a manutenção de anotação restritiva em cadastros nacionais de crédito, em razão do risco de dano à honra e à dignidade do consumidor. 4. Compete à instituição financeira, responsável pela comunicação ao Banco Central, providenciar a exclusão ou retificação dos dados, não podendo se eximir de sua obrigação. 5. A multa cominatória, fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 1.000,00, apresenta-se moderada e proporcional, atendendo ao caráter coercitivo do art. 537 do CPC, com possibilidade de revisão futura caso constatada abusividade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a exclusão do nome do consumidor do SCR/SISBACEN quando a dívida se encontra sub judice, em razão do risco de dano à honra e ao crédito. 2. A instituição financeira é responsável pela exclusão do apontamento que ela própria realizou perante o Banco Central. 3. A multa cominatória fixada em valor razoável atende ao caráter coercitivo do art. 537 do CPC e pode ser posteriormente revisada, se necessário.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045613-18.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravado Edson da Silva Barreto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator